Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-25.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001681-25.2017.8.14.0040
APELANTE: ANTONIO MARCIO OLIVEIRA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS:
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELO MM. JUÍZO AD QUO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de condições financeiras do apelante para arcar com as custas processuais e ao prosseguimento do feito.

3.

A
questão principal gravita em torno do deferimento do benefício da Justiça Gratuita à Pessoa Física.

4.

O Acórdão ID
1407785 determinou que fosse oportunizada ao apelante a comprovação dos requisitos atinentes ao benefício da Justiça Gratuita, tendo este sido intimado para manifestação por meio do Ato Ordinatório ID 1407785, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de tutela provisória e citação da parte requerida (ID 1407786) sem acostar documentos comprobatórios do seu alegado estado de hipossuficiência.

5.

Seguindo tramitação, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, decisão que não restou impugnada pelo recorrente, que tão somente apresentou pedido de Reconsideração do indeferimento da Justiça Gratuita (ID 1407788).

6.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950.

7.

No caso vertente, restou estabilizada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, estando preclusa a matéria, porquanto não interposto o recurso cabível, qual seja o Agravo de Instrumento e, assim, tornou-se imutável a discussão acerca da referida matéria, com a ressalva de que, intimado após o Acórdão ID
1407785, o apelante tão somente pugnou pelo prosseguimento do feito, deixando naquela oportunidade também de demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados na Lei Processual para a concessão do benefício pleiteado
.

8.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANTONIO MARCIO OLIVEIRA SILVA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS,
que nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por si em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que firmou com a requerida contrato de compra e venda de imóvel urbano de Lote localizado no bairro Nova Carajás, local onde passou a ser construído linha de ferro que desvalorizou seu imóvel, pleiteando a rescisão do contrato, bem como o pagamento de Danos Morais e Materiais.

O MM. Juízo ad quo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 1407781), a qual fora anulada na forma do Acórdão ID 1407785 no sentido de que fosse oportunizada à parte a comprovação dos requisitos atinentes ao benefício da Justiça Gratuita, o qual transitou em julgado em 20/10/2017 (ID 1407785).

Encaminhados os autos ao Juízo de Origem, este, por Ato Ordinatório (ID 1407785), intimou o autor para manifestação, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de tutela provisória e citação da parte requerida (ID 1407786).

No ID 1407787, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias.

O autor requereu reconsideração do indeferimento da Justiça Gratuita (ID 1407788), afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 1407789) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito sob o entendimento de decurso do prazo para recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso de Apelação (ID 1407790).

Aduz que o Acórdão que anulou a primeira determinou que o Juízo de Origem oportunizasse ao apelante a comprovação de sua hipossuficiência econômica, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito, em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, sobrevindo a sentença atacada que também lhe condena ao pagamento das custas processuais.

Afirma que o mérito da demanda circunscreve-se à rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado com a apelada e a devolução dos valores pagos, refutando o entendimento exarado pelo MM. Juízo ad quo de ter condições de arcar com as custas processuais em razão do valor da referida avença.

Acrescenta ter juntado no pedido de reconsideração os documentos comprobatórios dos requisitos da Justiça Gratuita, salientando que não possui emprego formal desde 03/03/2011, além de não declarar Imposto de Renda.

Sustenta que a concessão do benefício ratifica o Princípio do Acesso à Justiça, requerendo o provimento do recurso com a retomada do trâmite processual.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (ID 1407791), a qual suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0004311-77.2017.814.0000 (ID 1489929).

Com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, determinei a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões (ID 1489929), oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso (ID 2175729).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de condições financeiras do apelante para arcar com as custas processuais e ao prosseguimento do feito.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão principal gravita em torno do deferimento do benefício da Justiça Gratuita à Pessoa Física.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das matérias postas ao exame desta Turma:

O Acórdão ID
1407785 determinou que fosse oportunizada ao apelante a comprovação dos requisitos atinentes ao benefício da Justiça Gratuita, tendo este sido intimado para manifestação por meio do Ato Ordinatório ID 1407785, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de tutela provisória e citação da parte requerida (ID 1407786) sem acostar documentos comprobatórios do seu alegado estado de hipossuficiência.

Seguindo tramitação, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, decisão que não restou impugnada pelo recorrente, que tão somente apresentou pedido de Reconsideração do indeferimento da Justiça Gratuita (ID 1407788).

Apregoadas as seguintes balizas, ressalvo que a Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a regular integralmente a Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita, nos seus artigos 98 a 102, ante a revogação expressa da Lei 1.060/1950.

No caso vertente, em que pese as razões elencadas na Apelação, verifico que restou estabilizada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, estando preclusa a matéria, porquanto não interposto o recurso cabível, qual seja o Agravo de Instrumento e, assim, tornou-se imutável a discussão acerca da referida matéria, com a ressalva de que, intimado após o Acórdão ID
1407785, o apelante tão somente pugnou pelo prosseguimento do feito, deixando naquela oportunidade também de demonstrar o preenchimento dos requisitos elencados na Lei Processual para a concessão do benefício pleiteado
.

Nessa esteira, esta Turma já decidiu, sob relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Acontece que o pedido de gratuidade foi indeferido pelo juízo (fl. 90), mas o apelante não refutou esse decisório interlocutório mediante o recurso cabível (agravo de instrumento). Com isso, operou-se a preclusão sobre a matéria. Insuscetível, portanto, de ser discutida no atual momento processual, isto é, nesta apelação.

2. Por outro lado, verifico que o juízo abriu oportunidade para o recorrente recolher as custas processuais devidas (fl. 90), no entanto, quedou-se inerte. Assim, correta a sentença em determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 257 do CPC/73, vigente à época.

7. Desse modo, revela-se irrepreensível a sentença objurgada.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03453980-47, 194.861, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-28)

À vista do acima expendido, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reanálise da matéria atinente aos benefícios da Justiça Gratuita, sendo imperiosa a manutenção da sentença atacada.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06/06/2020